Tribunal: TJSP
Processo: 2011964-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Pretendido destravamento do recurso de apelação interposto em face de decisão que afasta a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando-se o prosseguimento da execução. Apelo manifestamente incabível. Insurgência ajustada à hipótese de extinção da fase de cumprimento de sentença, o que não restou estabelecido. Observância do art. 1015 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Pretendido destravamento do recurso de apelação interposto em face de decisão que afasta a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando-se o prosseguimento da execução. Apelo manifestamente incabível. Insurgência ajustada à hipótese de extinção da fase de cumprimento de sentença, o que não restou estabelecido. Observância do art. 1015 do CPC. Fungibilidade, ainda, inadmissível. Precedentes.
AGRAVO DESPROVIDO.